Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARRITMIA CARDÍACA. NECESSIDADE URGENTE DE CIRURGIA COM USO DE CATETER SOUNDSTAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ROL DA ANS É EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS IN RES IPSA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1.Súmula no 608 do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.

3. A lista de procedimentos da ANS é meramente exemplificativa, da qual consta o mínimo a ser custeado pelas seguradoras.

4. A recusa indevida do plano de saúde em relação à cobertura de procedimento urgente gera danos morais in re ipsa.

5. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.